Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. INFORMAÇÃO ACERCA DO TIPO E DA DURAÇÃO DA LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. UTILIDADE CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PÚBLICO. POSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao órgão pagador do devedor para informar acerca do tipo e duração de licença sem remuneração.
2. No caso dos autos, a informação buscada pelo agravante pode ser útil aos fins do processo executivo, pois, apesar de não possibilitar a localização do devedor ou de eventuais bens e, consequentemente, a satisfação imediata da dívida, permitirá que o credor saiba quando poderiam ser retomados os descontos em folha de pagamento.
3. Recurso conhecido e provido.